Tribunal: CARF
Processo: 10640.900496/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo de Andrade Couto
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS. ERRO MATERIAL.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo e ativo, mediante prolação de um novo acórdão.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 893

1
892
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10640.900496/2010­11
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1402­005.615 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Matéria
IRPJ
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MOINHOS VERA CRUZ S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2009
EMBARGOS. ERRO MATERIAL.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo e ativo, mediante prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados para retificar o erro material no valor do crédito de saldo negativo de
IRPJ reconhecido no acórdão embargado no 1402­002.766, que passa ater o valor correto de R$
349.477,23.

(Assinar digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(Assinar digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900496/2010-11
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Sampaio,
Iagaro
Jung
Martins,
Luciano
Bernart,
Barbara
Santos
Guedes
(suplenteconvocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.900496/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.615
S1­C4T2
Fl. 894

3

Relatório

O Titular da Unidade de Administração Tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão opôs Embargos Inominados face v. acórdão proferido por esta 2a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção, que decidiu dar provimento ao Recurso Voluntário.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão de Recurso
Voluntário no 1402­002.766 (fls. 834/847), em sessão plenária de 21/09/2017, por meio do qual
o Colegiado da 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção assim decidiu:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
ao crédito adicional no valor de R$ 319.792,30; homologando­
se as compensações ainda pendentes até esse limite.

Aduz o embargante a existência de vício no julgado, no que se refere ao valor
do direito creditório reconhecido em caráter adicional ao reconhecido na decisão de primeira
instância administrativa. Alega que o valor atribuído na decisão ao direito creditório adicional
na verdade corresponde ao valor já reconhecido pela DRJ. Nesse sentido, assim argumenta:

O crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido, no valor de R$
319.792,30, pela DRF de origem, sendo impugnado o valor não
reconhecido, de R$ 349.477,23.
Ocorre que o motivo da diferença (totalidade do valor não
reconhecido, de R$ 349.477,23), decorrente de suposta falta de
comprovação da tributação de receitas financeiras, foi afastado
por diligência solicitada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais­ CARF, o qual, através do Acórdão de n.o
1402­002.766, de 21 de setembro de 2017 (fls. 834/847),
reconheceu o direito da requerente à integralidade do crédito.
Entretanto, no voto abaixo reproduzido, integrante do referido
Acórdão, o crédito adicional concedido é de R$ 319.792,30:
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
“Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, reformando­se o v. Acórdão recorrido, para
reconhecer o direito ao crédito adicional no valor de R$
319.792,30; homologando­se as compensações ainda pendentes
até esse limite.”

Alega que do valor total de R$ 669.269,53 pleiteado, o r. Despacho Decisório
apenas reconheceu R$ 319.792,30 como saldo negativo efetivamente existente, faltando a ser
discutido nas instâncias posteriores o valor de R$ 349.477,23, valor este que fora integralmente
reconhecido pela diligência determinada pelo CARF e acolhido por unanimidade por esta
Colegiado que deu integral provimento ao Recurso Voluntário.
Ato contínuo, o Presidente desta C. Turma, admitiu os embargos para sanar o
vício e promover a correção do valor do direito creditório reconhecido por esta C. Turma no v.
acórdão embargado. Vejamos a parte do r. despacho de admissibilidade que nos interessa.

Como se vê a partir da leitura do trecho transcrito, resta claro o
erro quanto ao valor do direito creditório adicional, decorrente
de lapso manifesto.
Por conseguinte, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), ACOLHO os embargos inominados
interpostos, para promoção da correção do valor do direito
creditório reconhecido.

É o relatório.

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.900496/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.615
S1­C4T2
Fl. 895

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Os Embargos Inominados foram opostos por parte legítima e com a devida
demonstração de vício que impossibilita sua execução, motivo pelo qual deve ser conhecido.

O Embargante alega que o valor indicado na parte dispositiva do v. acórdão
embargado está errado, eis que o valor atribuído na decisão ao direito creditório adicional na
verdade corresponde ao valor já reconhecido pela DRJ.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
ao crédito adicional no valor de R$ 319.792,30; homologando­
se as compensações ainda pendentes até esse limite.

Na realidade, o valor residual que se encontrava em discussão no momento
do julgamento do Recurso Voluntário era o de R$ 349.477,23. Vejamos o trecho do voto
condutor do acórdão embargado.

Do valor total de R$ 669.269,53 pleiteado, o r. Despacho
Decisório apenas reconheceu R$ 319.792,30 como saldo
negativo efetivamente existente.
[...]
Assim, pode­se concluir que a parcela de IRRF não confirmada,
R$ 349.477,23, que resulta da diferença entre a parcela de IRRF
total declarada e a parcela confirmada e reconhecida, (R$
669.269,53 R$ 319.792,30), foi corretamente glosada pelo
sistema que trata eletronicamente as declarações de compensação.
Ocorre, que o valor do crédito de R$ 349.477,23 foi reconhecido pela
diligência determinada pelo CARF e posteriormente integralmente acolhido por esta C.
Segunda Turma que decidiu por unanimidade dar integral provimento ao Recurso Voluntário
da contribuinte.
Entretanto, por equívoco na parte dispositiva do voto condutor e no o
v.acórdão embargado consta o valor do crédito que já tinha sido reconhecido pelo DRF no r.
Despacho Decisório e não o que foi reconhecido por esta Colegiado no importe de R$
349.477,23.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
ao crédito adicional no valor de R$ 319.792,30; homologando­
se as compensações ainda pendentes até esse limite.
Esse é um caso típico de erro na confecção do acórdão, que, antes da edição
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, poderia ser sanado por um simples despacho
do Presidente da Turma.
Acontece que com o advento do art. 67 do citado decreto e os artigos 65 e 66
do RICARF, os erros de escrita existentes na decisão só poderão ser sanados mediante prolação
de um novo acórdão.
Assim, em respeito ao Decreto, acolho os Embargos Inominados e voto no
sentido de retificar o valor do crédito reconhecido por este Colegiado desta Segunda Turma
Ordinária indicado na parte dispositiva do voto condutor do relator e no resultado do v. acórdão
Embargado, para alterá­lo, nos seguintes termos, mantendo o restante do v. acórdão embargado
intacto.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, reformando­se o v. Acórdão recorrido, para
reconhecer o direito ao crédito adicional no valor de R$
349.477,23; homologando­se as compensações ainda pendentes
até esse limite.

E para alterar a decisão do v. acórdão embargado para que o texto fique da
seguinte forma.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
ao crédito adicional no valor de R$ 349.477,23; homologando­
se as compensações ainda pendentes até esse limite.

Desta forma, acolho os embargos inominados para retificar o erro material no
valor do crédito de saldo negativo de IRPJ reconhecido no v. acórdão embargado 1402­
002.766, que passa a ter o valor correto de R$ 349.477,23.

É como voto.

(Assinar digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital